Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O documento particular assinado pelo devedor e duas (2) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil).
2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida.
3. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido.
4. Agravo de instrumento provido.